Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703324-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA LIMA AGRAVADO: CA DAVID IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que acolheu sua petição como exceção de pré-executividade e afastou a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, a litispendência e a litigância de má-fé do exequente. Argumenta que a execução objetiva responsabiliza-lo por dívidas da empresa locatária, na condição de fiador, mas que não assinou os contratos executados nessa condição, sendo isento de qualquer ônus ou obrigação. Assevera que pretende o executado verdadeira desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, sem observar o trâmite legal pertinente. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender o processo na origem até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja declarada sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não é fiador do contrato executado. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao prosseguimento do feito, impondo a que se aguarde final julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, suspendo os efeitos da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo requisitando informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator